Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. JUIZO DA INTERDIÇÃO. PREVENÇÃO E CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento de Ação de Alvará Judicial, ajuizada pelo curador com vistas à obtenção de autorização para aquisição de automóvel em nome de pessoa interditada.
2. Inexiste conexão ou prevenção do d. Juízo Suscitante, no qual tramitou a Ação de Interdição, para demandas posteriores envolvendo os atos relacionados à curatela, como é o caso da Ação de Alvará Judicial na qual se originou o presente Conflito de Competência.
3. Isso porque, além de a Ação de Interdição já ter sido sentenciada, o que enseja a aplicação da Súmula 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, trata-se de demandas distintas, com causas de pedir e pedidos diferentes. Precedentes do TJDFT.
4. Registre-se que a análise da competência para as demandas envolvendo a pessoa interditada/curatelada deve, sempre, considerar a facilitação do acesso à Justiça e a defesa dos direitos e do melhor interesse da pessoa interditada, sendo a fixação da competência no domicílio da pessoa interditada, em regra, o entendimento que mais se adequa a tal propósito.
5. No caso sob análise, a interditada e o curador residem na Cidade Ocidental/GO, fato que, em tese, autorizaria a este colegiado a declinação de competência, de ofício, em favor do foro de domicílio da pessoa interditada. Todavia, não se pode desconsiderar que a própria interditada, devidamente representada pelo curador, optou por ajuizar a Ação de Alvará Judicial da Circunscrição Judiciária de Brasília, motivo pelo qual, inviável concluir que não seja esse o foro que melhor atende aos interesses da pessoa incapaz, no caso concreto.
6. Assim, do contexto fático e jurídico delineado nos autos depreende-se que, além de não ser possível a declinação da competência para o d. Juízo Suscitante, no qual tramitou a Ação de Interdição, diante da inexistência de prevenção ou conexão, também não se mostra cabível a declinação da competência para o foro de domicílio da pessoa interditada, pois deve ser respeitada a opção dos destinatários na norma protetiva pelo ajuizamento da Ação de Alvará Judicial na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro diverso de seu domicílio.
7. Constata-se, portanto, que a competência para o processamento da Ação de Alvará Judicial é do d. Juízo Suscitado, da 1a Vara de Família de Brasília, para o qual o feito foi distribuído aleatoriamente.
8. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, o Suscitado.